Tribunal: STF
Processo: RE 538706
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário monocraticamente julgado. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Complementação de aposentadoria. Abono. Natureza jurídica. Extensão a inativos. Controvérsia infraconstitucional. Reexame de provas.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.